Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. VALIDADE. LEI 9.514/97.
1. Vencida e não paga a dívida, o proprietário fiduciário consolidar-se-á na propriedade do imóvel, desde que o fiduciante seja intimado para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias e não o faça. A própria legislação especial autoriza, inclusive, a intimação por edital, quando não for encontrado o fiduciante.
2. Não se constatam as alegadas nulidades relacionadas à intimação do requerido para purgação da mora, tendo em vista que houve observância estrita dos ditames da Lei no 9.514/97.
3. Para viabilizar a reintegração de posse, basta que o devedor seja notificado para purgar a mora no procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade realizado pela instituição financeira.
4. Na hipótese, embora devidamente notificado na forma do art. 26 da Lei 9.514/97 para efetuar a purga da mora do débito, o apelante quedou-se inerte restando, portanto, consolidada a plena propriedade do imóvel em nome da apelada conforme averbação da matrícula do imóvel.
5. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e não provido.